Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE AÇÕES. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. O reconhecimento da litispendência reclama a verificação da tríplice identidade, consubstanciada nas partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o).
2. Reconhecida a identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação àquelas ações manejadas perante a justiça federal, na qual houve trânsito em julgado e julgamento de improcedência, impõe-se o reconhecimento do fenômeno da coisa julgada, determinando a extinção da ação que pretende rediscutir matéria com mesmo objeto (CPC, art. 485, V).
3. Assim, o que se observa nas demandas é a formação da tríplice identidade, apta a invocar a garantia da coisa julgada como medida de segurança jurídica à matéria já analisada.
4. Note-se que as diversas ações intentadas pelo Ministério Público têm como objeto declarar a nulidade das licenças expedidas pelo órgão ambiental, de forma que não há como o direito permanecer em um eterno embate jurídico diante de novas e novas licenças que venham a ser expedidas. O conteúdo jurídico objeto do pedido é sempre o mesmo.
5. Apelação conhecida. Extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.